Tribunal: TJES
Processo: 5000740-87.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000740-87.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JAQUELINE FERREIRA HERTEL

APELADO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. ACORDO JUDICIAL. EFEITOS SUBJETIVOS DA TRANSAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO DISPOSITIVO. EFEITOS INFRINGENTES. ACOLHIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Banco Bradesco S.A. e Nu Financeira S.A. contra acórdão que deu provimento à apelação interposta por Jaqueline Ferreira Hertel para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, em ação que discutia inexistência de débito, restituição de valores e indenização por danos morais, na qual houve acordo celebrado apenas entre a autora e o Banco Bradesco S.A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado foi omisso ao não estender à Nu Financeira S.A. os efeitos da homologação do acordo firmado exclusivamente entre a autora e o Banco Bradesco S.A.; (ii) estabelecer se houve contradição no dispositivo do acórdão ao anular integralmente a sentença, sem ressalvar a manutenção da homologação do acordo em relação ao Banco Bradesco S.A.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão dos efeitos subjetivos do acordo, afirmando que a transação não aproveita à Nu Financeira S.A., por se tratar de litisconsórcio passivo facultativo e simples, no qual os atos de um litisconsorte não beneficiam os demais.

5. A extensão dos efeitos do acordo à Nu Financeira S.A. violaria o art. 844, caput, do Código Civil, segundo o qual a transação não aproveita nem prejudica senão aos que nela intervierem, inexistindo solidariedade entre os réus.

6. As alegações da Nu Financeira S.A. revelam mero inconformismo com o mérito do julgado, não caracterizando omissão sanável pela via dos aclaratórios.

7. Verifica-se contradição no acórdão quanto ao recurso do Banco Bradesco S.A., pois, embora tenha reconhecido que a extinção do feito não alcançava ambas as empresas, o dispositivo anulou integralmente a sentença, sem preservar a homologação do acordo celebrado com o Banco Bradesco S.A.

8. A correção da contradição exige a atribuição de efeitos infringentes aos embargos do Banco Bradesco S.A., para anular parcialmente a sentença e determinar o prosseguimento do feito apenas em relação à Nu Financeira S.A., mantendo-se a homologação do acordo e a extinção do processo quanto ao Banco Bradesco S.A.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração de Nu Financeira S.A. rejeitados. Embargos de declaração de Banco Bradesco S.A. acolhidos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

10. Em litisconsórcio passivo facultativo e simples, a transação firmada por apenas um dos réus não produz efeitos em relação aos demais, nos termos do art. 844, caput, do Código Civil.

11. Configura contradição sanável por embargos de declaração o dispositivo que anula integralmente a sentença quando a fundamentação reconhece a subsistência parcial de seus efeitos.

12. É cabível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração para adequar o dispositivo do acórdão às premissas firmadas na fundamentação.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, arts. 113, III, e 117; CC, art. 844, caput.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 24.04.2018, DJe 03.05.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000740-87.2024.8.08.0047

EMBARGANTES:
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADO:
JAQUELINE FERREIRA HERTEL

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, tratam-se de dois recursos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BANCO BRADESCO S.A. e NU FINANCEIRA S.A.
contra o v. acórdão de id. num. 15618586 que, a unanimidade, deu provimento ao recurso interposto por
JAQUELINE FERREIRA HERTEL
para anular a r. Sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao MM. Juízo a quo.

Em seu recurso, o primeiro embargante alega que o acórdão embargado apresenta omissão em seu dispositivo quanto a aplicação dos efeitos da homologação do acordo em relação a NU FINANCEIRA S.A. Alega que, embora o ajuste tenha sido formalizado apenas pelo corréu Bradesco, a extinção do débito atinge igualmente o NU.

O embargante BANCO BRADESCO S.A., em seu recurso aduz que o acórdão foi omisso pois embora tenha anulado corretamente a sentença em relação a NU FINANCEIRA S.A., não se manifestou quanto à necessária homologação do acordo firmado entre a parte autora e o Banco Bradesco S.A. Assim, pugna pelo provimento do recurso para saneamento do vício indicado para constar a homologação do acordo celebrado em relação ao Banco Bradesco e determinar o prosseguimento do feito somente em relação a NU FINANCEIRA S.A.

Muito bem.
Passo ao exame em separado de cada um dos recursos.

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR NU FINANCEIRA S.A.

De início, calha frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

Na lição do Superior Tribunal de Justiça, a omissão ensejadora do cabimento dos embargos “
são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.
” (AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Fixado isso, em que pese a argumentação trazida pelo embargante, entendo que o acórdão recorrido não está maculado pelo vício apontado.

Pelo contrário, o acórdão manifestou de forma expressa que o acordo não aproveita à Nu Financeira S.A., eis que a instituição não foi parte no acordo. Para que não restem dúvidas, vejamos trechos do v. acórdão (Id 15023365) que demonstram a inexistência de omissão:

Trata-se de litisconsórcio passivo facultativo e simples, uma vez que a autora optou por cumular pretensões autônomas contra réus diversos em uma mesma ação, apenas em razão da afinidade das questões de direito envolvidas (art. 113, III, do CPC), e porque o resultado da demanda pode ser diferente para cada réu, não se aproveitando o ato de um litisconsorte pelos demais (art. 117 do CPC).

No caso, houve a juntada de um acordo em que o Banco Bradesco se comprometeu a pagar R$7.029,44 (sete mil e vinte e nove reais e quarenta e quatro centavos), enquanto a parte autora dava plena quitação dos valores perseguidos nesta demanda.

Ao contrário do que entendeu o MM. Juízo a quo,
tal acordo não aproveita à Nu Financeira S.A., seja porque a instituição não foi parte do acordo, seja porque a cláusula de quitação se refere exclusivamente ao Banco Bradesco S.A., signatário da transação.

Interpretar de forma diversa viola o art. 844, caput, do Código Civil, que dispõe: “a transação não aproveita, nem prejudica senão aos que nela intervierem, ainda que diga respeito a coisa indivisível”.

Ademais, o precedente citado na sentença possui premissas fáticas distintas, pois trata de devedores solidários e acordo celebrado com um deles, hipótese que atrai a regra do §3º do art. 844 do Código Civil. De forma diversa, neste caso, não há solidariedade entre os réus, o que afasta a mencionada exceção legal e o entendimento colacionado pelo MM. Juízo a quo.

Logo, a interpretação conferida pelo MM. Juízo Primevo à transação está incorreta, pois o acordo firmado refere-se exclusivamente à demanda em face do Banco Bradesco S.A.

Portanto, resta evidente que as razões manejadas pelo embargante são relativas ao seu inconformismo com o acórdão proferido, sendo evidente o intuito de rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve omissão deste Órgão Julgador, pretensão incabível na via dos aclaratórios.

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR BANCO BRADESCO S.A.

O segundo embargante alega que o acórdão foi omisso, pois deixou de se manifestar sobre a homologação do acordo celebrado entre a parte autora e o Banco Bradesco S.A. e sobre o prosseguimento do feito exclusivamente em relação à NU FINANCEIRA S.A.

Na hipótese, a autora ajuizou ação em face do (i) Banco Bradesco S.A. e da (ii) Nu Financeira S.A., buscando a declaração de inexistência de débito, a restituição de valores decorrentes de fraude, bem como indenização por danos morais. A sentença recorrida homologou o acordo celebrado entre a autora e o Banco Bradesco, julgando extinto o feito, com resolução de mérito.

O acórdão, por outro lado, deu provimento ao recurso para anular integralmente a r. Sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao MM. Juízo a quo.

Desta feita, em verdade, constato a existência de contradição no julgado inquinado, pois o v. acórdão estabeleceu no inteiro teor a premissa de que a extinção do feito não alcançava as duas empresas, mas concluiu, no dispositivo, por anular integralmente a r. Sentença, sem ressalvar a manutenção da homologação do acordo em face do embargante BANCO BRADESCO S.A.

Portanto, impõe-se acolher os aclaratórios para sanar a contradição, conferindo efeitos infringentes ao recurso, a fim de anular parcialmente a sentença para que o feito originário prossiga exclusivamente em relação à empresa NU FINANCEIRA S.A.

Por todo o exposto, conheço dos recursos,
REJEITO
os Embargos de Declaração de NU FINANCEIRA S.A e
ACOLHO
os Embargos de Declaração de BANCO BRADESCO S.A. para sanar a omissão no dispositivo do acórdão de id. num. 15618586, de modo que, leia-se: “
Diante disso,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para, anulando-se parcialmente a sentença, determinar o prosseguimento do processo em relação ao litisconsorte NU FINANCEIRA S.A., mantendo-se a homologação do acordo e a extinção do processo apenas com relação ao Banco Bradesco S.A. ”.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
CONHECER
de ambos os recursos e rejeitar os Embargos de Declaração de
NU FINANCEIRA S.A,
mas
ACOLHER
os Embargos de Declaração de
BANCO BRADESCO S.A.
para sanar a omissão no dispositivo do acórdão de id. num. 15618586, de modo que, leia-se: “Diante disso, DOU PROVIMENTO ao recurso para, anulando-se parcialmente a sentença, determinar o prosseguimento do processo em relação ao litisconsorte NU FINANCEIRA S.A., mantendo-se a homologação do acordo e a extinção do processo apenas com relação ao Banco Bradesco S.A. ”.